Tribunal: STF
Processo: HC 234409
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Leonardo Oliveira Ribeiro e Victor Souza Cruz contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.383.928/SP (documento eletrônico 6, pp. 343-349).  



    Consta de documento encartado a estes autos que os pacientes foram condenados “[...] como incursos no artigo 33, caput [tráfico] e § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como as penas, de cada um, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, alterou a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária para 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal (fls. 584/596)” (documento eletrônico 6, p. 239).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “No presente caso, a impetração ampara-se ainda, na disposição do art. 101, I, letra g), da Constituição Federal, tendo em vista tratar-se de acórdão proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça.



    Vale lembrar ainda, que houve negativa de prestação jurisdicional pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, já que não se manifestou sobre nenhuma das alegações defensivas, tendo rejeitado todos os recursos lá apresentados por questões processuais.



    Ademais, a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-STJ 858/860), carece de fundamentação idônea, tendo em vista que não enfrentou nenhuma das teses recursais dos pacientes, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Cumpre esclarecer também, que no caso concreto o constrangimento ilegal decorre de sentença condenatória, confirmada pelas instâncias superiores, cuja condenação decorre de busca pessoal ilegal realizada nos pacientes, proveniente de perfilamento racial, porquanto ausentes as fundadas razões, nos termos do art. 240, caput e § 2º, do Código de Processo Penal, em afronta à garantia constitucional do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal).



    Ressalte-se ainda, que o presente caso é estritamente semelhante ao tratado no HC nº 208240, em trâmite perante esse C. Supremo Tribunal Federal, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, em que se discute justamente a (i)legalidade de busca pessoal em abordagem policial decorrente de perfilamento racial.



    Além disso, a ínfima quantidade de drogas que fundamenta a condenação dos pacientes (14,9 gramas de maconha e um frasco de substância análoga a lança perfume) é inferior ao que vem decidindo esse C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 635659.



    Atualmente, tanto o julgamento do HC nº 208240 como o do RE nº 635659, que indubitavelmente repercutirão no presente caso, encontram-se suspensos, motivo pelo qual a concessão da liminar nesse caso é medida de rigor.



    No que diz respeito a violência ou coação à liberdade dos pacientes se configura com a possibilidade de execução da sentença condenatória, após o trânsito em julgado perante o C. Superior Tribunal de Justiça.



    Desse modo, plenamente cabível o habeas corpus nesse caso, com a finalidade de, já em sede liminar, impedir a execução da sentença condenatória proferida em face dos pacientes nos autos nº 1504418-04.2020.8.26.0228, da 15ª Vara Criminal de São Paulo/SP.



    Cumpre esclarecer, desde logo, que a defesa dos pacientes não pretende que esse C. Supremo Tribunal Federal analise o conjunto fático-probatório do caso, mas apenas que proceda com a revaloração jurídica dos fatos postos nas instâncias inferiores, o que é plenamente possível em sede de habeas corpus, conforme precedentes dessa Corte Suprema.” (documento eletrônico 1, pp. 7-8)  



    Ao final, requer:  



    “a) Seja concedida liminar para suspender a execução da pena pelo douto Juízo de primeira instância no bojo dos autos nº 1504418-04.2020.8.26.0228, da 15ª Vara Criminal de São Paulo/SP, ante o trânsito em julgado perante o C. Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento do HC nº 208240, que discute a (i)legalidade de busca pessoal em abordagem policial decorrente de perfilamento racial e do RE nº 635659, que trata da descriminalização do porte de substâncias entorpecentes para uso pessoal;



    a.1) Sucessivamente, seja concedida liminar para suspender a execução da pena pelo douto Juízo de primeira instância no bojo dos autos nº 1504418- 04.2020.8.26.0228, da 15ª Vara Criminal de São Paulo/SP, ante o trânsito em julgado perante o C. Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus;



    b) A concessão da ordem de habeas corpus para decretar a nulidade da busca pessoal efetuada nos pacientes, assim como das provas daí decorrentes, ante a ausência de fundada suspeita, já que amparada em meros subjetivismos dos policiais, o que representa violação ao art. 240, caput e § 2º, do Código de Processo Penal e ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal;



    c) Sucessivamente, requer seja concedida a ordem para que os pacientes sejam absolvidos ante a incidência do princípio da insignificância, tendo em vista a ínfima quantidade de substância com eles apreendida;



    d) Ainda sucessivamente, seja concedida a ordem para que se proceda a desclassificação do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, para o previsto no artigo 28 da mesma Lei, com o consequente encaminhamento dos autos para o Juizado Especial Criminal, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo.” (documento eletrônico 1, pp. 37-38)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. 1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018). 2. No caso, a defesa dos agravantes não impugnou um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 3. Agravo regimental improvido.” (documento eletrônico 6, p. 343)  



    Com efeito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HAEBAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA DE MODO CONTINUADO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(RHC 230.943 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 233.017 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/11/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014).  



    Para além disso, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). Consta destes autos que o AREsp transitou em julgado em 18/10/2023 (documento eletrônico 6, p. 373) e o presente habeas corpus foi impetrado em 24/10/2023 (documento eletrônico 7, p. 2).  



    Nessa perspectiva:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 337-A do Código Penal, e art. 1º, inciso I, c/c o art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90. Inviabilidade do writ para reanalisar pressupostos de admissibilidade de recursos. revolvimento do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade na via eleita. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Inexistência de constrangimento ilegal. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 225.089 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/4/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem. Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator